Tribunal: TJDFT
Processo: 0725280-19.2017.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITAL. Lei 5.174/2013. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. CARGA HORÁRIA. REAJUSTE. EXTENSÃO A DEMAIS SERVIDORES. SÚMULA VINCULANTE No 37. SÚMULA 14 DA TUJ. TEMA 864 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (ID 2428134) que, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação De Fazer, julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar ao Distrito Federal que proceda ao ajuste da diferença nos vencimentos da parte autora decorrente das alterações implementadas pela Lei 5.174/2013 quanto à proporcionalidade da carga horária; bem como ao pagamento retroativo das respectivas diferenças, a contar da data de 01/09/2016, conforme valor indicado na planilha apresentada pela parte ré , acrescido dos reflexos legais, parcelas vincendas e vencidas durante o trâmite processual, devidamente atualizado, com juros legais a partir da citação, e correção monetária, a partir de cada vencimento mensal.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 2428136). Sem preparo diante da isenção legal.
3. Em suas razões recursais, a parte ré alega que a suspensão do aumento da remuneração da parte autora foi medida legítima e encontra total respaldo no ordenamento jurídico pátrio. Afirma que determinados reajustes remuneratórios negociados para o ano de 2015, dentre os quais o pretendido pelo(a) servidor(a), foram convertidos em lei sem a adoção das cautelas exigidas pelos artigos 169 da CF/88 e 157 da LODF, bem como pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pelas Leis de Diretrizes Orçamentárias dos anos de 2014 e 2015. Destaca que os gastos com pessoal são classificados como despesa obrigatória de caráter continuado e por essa razão a Lei de Responsabilidade Fiscal exige um rigor maior na sua aprovação, conforme preconizam os seus artigos 16 e 17. Ao final, requer que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
4. Em contrarrazões (ID 2428139), a parte recorrida alega que se coloca em análise na presente demanda é o reajuste financeiro de que a referida manobra legislativa acarreta a apenas uma parte da categoria, pois ao reduzir a carga horária semanal do profissional, deflagrou a valorização da hora trabalhada com a consequente recomposição salarial que não poderia ter sido feita por lei que, explicitamente, tratasse de Reajuste exatamente pelo possível questionamento da eficácia do diploma legal no contexto fiscal e econômico do Distrito Federal. Aponta que a tese desenvolvida na presente ação explicita a manipulação legislativa a fim de conceder um aumento a determinada categoria, sem se valer de Lei que de forma explícita trate sobre reajuste. Consequentemente, ainda segundo a recorrida, pleiteia-se a correta aplicação da Lei 5.174/2013. Defende que a Lei de Responsabilidade Fiscal não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem legitimamente assegurada por lei. Requer a “improcedência do recurso”.
5. A jurisprudência desse Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que não é possível a pretendida extensão da valorização proporcional da hora de trabalho, ocorrida em razão da redução da carga horária semanal dos servidores que cumpriam 24 horas para 20 horas semanais (Lei 5.174/2013), em razão da Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”
6. Nesse sentido: (...) 4. É vedado ao Poder Judiciário aumentar ou estender vantagens a servidores públicos civis ou militares, regidos pelo regime estatutário, com fundamento apenas no princípio da isonomia (Súmula Vinculante n.o 37). O aumento de vencimento de servidor depende de Lei e o Poder Judiciário não dispõe, via de regra, de competência legiferante. 5- Não há que se falar em previsão legal do aumento proporcional da remuneração, quando a Lei Distrital n.o 5.174/2013 apenas previu a redução da jornada de trabalho para vinte horas semanais, sem prejuízo da remuneração, não havendo menção de que aqueles que trabalhassem quarenta horas teriam direito ao dobro da remuneração. (...) (Acórdão 1339928, 07063738220208070018, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Não bastasse, resta incabível o pretendido reajuste salarial, pois a Súmula 14 da TUJ dispõe que: (...) Os servidores da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei n. 5.174/2013. (Acórdão 1210196, 20180020079913UNJ, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, , Relator(a) Designado(a):FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: 429).
8. Por fim, destaca-se a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 864: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.”
9. O referido entendimento aplica-se não somente ao reajuste anual, mas também a qualquer hipótese que trate de reajustes de servidores, sem previsão na LOA e LDO, razão pela qual se aplica ao presente caso.
10. Assim, não havendo comprovação de que havia previsão orçamentária na LOA para a implementação da referida equiparação salarial no período pleiteado nos autos, a reforma da sentença é medida que se impõe.
11. Nesse sentido: (...) 2. IV. A questão relativa à implementação da tabela de "20h + 20h" para os servidores com jornada de 40 horas já foi objeto da Súmula 14/TUJ por ocasião das Leis no 5.008/2012 e 5.174/2013, sendo que o mesmo entendimento deve ser aplicado em face da Lei no 6.523/2020, inclusive porque o debate acerca da suposta divergência nas tabelas salariais para os servidores com jornada de 40 horas decorre da redução da jornada de 24 horas para 20 horas efetuada por ocasião da publicação do exposto no artigo 1o da Lei no 5.174/2013. Assim, destaca-se que a Súmula 14/TUJ elucidou que: "Os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013." V. No caso, ainda que tenha ocorrido a efetiva implementação da tabela "20h+20h" para servidores com carga horária de 40 horas semanais em abril de 2022, relevante pontuar que o artigo 5o da Lei no 6.523/2020 elucidou que "As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correm à conta das dotações orçamentárias do Distrito Federal." VI. A tese fixada no tema 864 do STF ("A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias") não se restringe à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, mas abarca, também, todas as hipóteses que contemplem reajustes de servidores, sem previsão na LOA e LDO, subsumindo-se a matéria ao Recurso Extraordinário n. 905.357. À guisa desse entendimento, o Min. Relator Alexandre de Moraes, em decisão de 18.10.2017, admitiu o Distrito Federal como amicus curiae, o que demonstra que aquele tema de repercussão geral também englobava a situação vivenciada pelo Distrito Federal. Isto posto, fixada a tese de repercussão geral 864 do STF, necessária a aplicação do entendimento consolidado no julgamento em referência. VII. A Lei Orçamentária anual é instrumento de planejamento econômico e social e, não, uma simples previsão de receitas e despesas. Cabe a ela viabilizar financeiramente os planos nacionais, notadamente o controle político pelo Poder Legislativo da proposta orçamentária dos poderes à luz de uma visão republicana e responsável do gasto público. Assim, não fica ao alvedrio do administrador decidir como serão alocados os recursos percebidos pelo Estado, mas devem ser respeitados limites extremamente rígidos para a criação de despesas com pessoal. O art. 169, § 1o. I e II da CF dispôs que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração depende do preenchimento de dois requisitos cumulativos: dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO. A LDO, frise-se, é norma de orientação do orçamento para o ano subsequente, razão pela qual é imperiosa a inclusão de despesa na LOA (lei a ser elaborada a cada ano, para viger durante o período de 1o de janeiro a 31 e dezembro (ano civil), não havendo espaço para dilação do período de vigência da LOA. VIII. Todavia, ainda que em momento posterior (abril de 2022) tenha o Distrito Federal iniciado o pagamento do salário mensal da parte autora com fulcro na tabela de "20h+20h", não há comprovação de que existia efetiva previsão orçamentária na LOA para a implementação daquela tabela salarial no período pleiteado nos autos, de modo que a parte autora não tem direito ao pagamento retroativo dos valores face a demora na sua efetivação. No mesmo sentido: (Acórdão 1681963, 07324324520228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no PJe: 5/4/2023.); e (Acórdão 1690169, 07324316020228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023.) (...) (Acórdão 1780639, 07177289020238070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 16/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.